Tribunal: TJSP
Processo: 1505739-69.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretensão de aplicação da atipicidade material por insignificância. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Conduta típica, ilícita e autor culpável. O reconhecimento indiscriminado de atipicidade de condutas pela criminalidade de bagatela é verdadeiro e indevido

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretensão de aplicação da atipicidade material por insignificância. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Conduta típica, ilícita e autor culpável. O reconhecimento indiscriminado de atipicidade de condutas pela criminalidade de bagatela é verdadeiro e indevido incentivo à prática de delitos pela população, impulsionada pela certeza da impunidade. Condenação mantida.
Pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Acolhimento. Ausência de prova pericial e insuficiência da prova oral para suprir a omissão, aliás, injustificada, da realização do exame pericial.
Desclassificação da conduta para furto simples com reflexos na dosimetria da pena. Dosimetria da pena adequada pelo cálculo em fração. Pretensão de cumprimento de pena em regime menos gravoso afastada. Apelante reincidente. Regime fechado mantido. Sentença parcialmente modificada.
DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.